Tribunal: TJSP
Processo: 2116719-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu em parte a antecipação de tutela requerida na exordial – Manutenção – Cabimento - Viabilidade da medida, em caráter não exauriente, ante ao risco de dano irreparável e/ou de difícil reparação - "Astreinte" corretamente fixada - Meio coercitivo visando à concretização da medida.

Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116719-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SANTORO
CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO LTDA, é agravada MARIA HELENA DE BRITO
SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116719-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.033
Agravo de Instrumento no 2116719-36.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 10a Vara Cível
Ação Cível no 1008916-84.2019.8.26.0084
Agravante: Santoro Construção Civil e Comércio Ltda.
Agravada: Maria Helena de Brito Siqueira
l
EMENTA: Direito de vizinhança Ação de obrigação de fazer
Decisão que deferiu em parte a antecipação de tutela requerida na
exordial Manutenção Cabimento - Viabilidade da medida, em
caráter não exauriente, ante ao risco de dano irreparável e/ou de
difícil reparação - “Astreinte” corretamente fixada - Meio coercitivo
visando à concretização da medida.
Recurso da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 14/15, proferida nos autos da ação de obrigação de
fazer ajuizada por Maria Helena de Brito Siqueira em face de “Santoro
Construção Civil e Comércio Ltda.”, que deferiu em parte a antecipação de
tutela requerida na exordial.
Aduz a construtora ré, em síntese, que através do instrumento
particular de transação assinado pelas partes em 10.08.2010, a agravada deu
quitação incondicional, ampla e irrestrita, abrindo mão de qualquer outro
pleito indenizatório e, portanto, não pode ser compelida a efetuar reparos no
imóvel, mormente em razão de fatos ocorridos há mais de 10 (dez) anos.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma
da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116719-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recebido no efeito devolutivo.
A agravada apresentou contraminuta fls. 207/213.
É o relatório.
Consta dos autos que a agravada/autora é a legítima
proprietária do imóvel localizado na rua Alberto Degrande, no 235,
Campinas/SP, certo que no ano de 2010 a agravante/ré efetuou serviços de
terraplanagem e construção de galpões em terrenos vizinhos à sua residência,
causando-lhe danos de natureza irreparável.
Afirmou que à época a requerida assumiu a responsabilidade e
reparou, por sua conta, os danos ocasionados no no imóvel.
Ocorre que, mesmo após a intervenções realizadas, atualmente
o imóvel se encontra em vias de novamente ser interditado, eis que padece
dos mesmos defeitos anteriores, conforme comprova o laudo técnico
realizado por profissional da área, ao que ajuizada a presente demanda.
Em sede de tutela de urgência requereu fosse a requerida
compelida a arcar com os custos e despesas necessárias à imediata mudança
do local, de modo a preservar sua vida, bem como procedesse aos novos
reparos.
Na sequência, restou proferida a decisão ora recorrida, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência, porém de forma distinta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116719-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pleiteada pela parte autora, consistente em determinar que a ré, no prazo
máximo de dez dias, procedesse à análise e apresentasse cronograma de
realização dos trabalhos de engenharia, visando à mais célere solução dos
problemas estruturais indicados no laudo pericial de fls. 16/53. Observou,
ainda, que entre a data da citação e o início das obras, com apresentação
antecedente do cronograma, não poderá ultrapassar o prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor necessário
para realização dos reparos.
Importante registrar que o instrumento de antecipação dos
efeitos da tutela, enquanto espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia
a eficiência da prestação jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, da CF/88) e deve se
dar em um juízo de cognição sumária, superficial, da matéria sub judice,
como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que provisório, de
satisfação do seu interesse, evitando o verdadeiro esvaziamento da eficácia de
eventual tutela definitiva em razão do decurso do tempo.
Para tanto, o art. 300, do Código de Processo Civil, predispõe
a observância de certos requisitos, sem os quais não se faz possível a
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, em caráter antecedente ou
incidente.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quanto houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.
§1o Para concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116719-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-
la.
§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Exige, portanto, a lei processual, daquele que pretende ser
beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de
informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni
iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da
demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a
reversibilidade dos efeitos antecipados.
Na hipótese dos autos, de acordo com o laudo pericial juntado
com a exordial: “10. Conclusão. Ante o exposto, conclui-se que a obra
vizinha é a responsável pelos defeitos identificados no imóvel da solicitante.
Estes, começaram errando desde o princípio, deixando de realizar
atividades básicas previstas em lei, como é o caso do estudo de impacto de
vizinhança.
...
A SANTORO CONSTRUÇAO CIVIL E COMÉRCIO
LTDA., foi negligente, realizando uma reforma que em menos de 10 anos
apresentou tantas manifestações patológicas. Houve também, imperícia,
por parte dos mesmos, vez que realizaram um sistema de drenagem
completamente ineficiente e que afeta a construção vizinha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116719-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Através dos defeitos apresentados, não é possível atestar que
a casa esteja sem condições de segurança e estabilidade, contudo, pode-se
dizer que os danos identificados no imóvel, comprometem a habitabilidade
do mesmo, devido a avança proliferação de culturas e bolores que são
extremamente prejudiciais à saúde, principalmente respiratória.
É recomendada a imediata intervenção, por parte dos
responsáveis, na correção dos defeitos elencados, a fim de que não se
agrave o quadro patológico. Como primeira ação, é necessário que se
estanque a infiltração de água advinda do terreno vizinho...”. (fls. 16/53 dos
autos originais)
Assim, conforme bem consignou o digno Magistrado, no bojo
da decisão recorrida: “Na presente demanda, em razão dos fatos e
documentos apresentados, principalmente o laudo pericial de fls. 16/53, e
imagens de fls. 55/67, observo, claramente, a presença dos fundamentos
necessários à concessão da tutela de urgência, tendo em vista que conforme
as imagens juntadas pela parte autora, há sério problema de rachaduras,
infiltração, que compromete o imóvel pertencente à parte autora, por
desídia da empresa requerida, conforme se extrai do laudo pericial já
mencionado. Inclusive, no laudo, consta a premente necessidade de
realização de obras urgentes no imóvel da autora. Necessário, pois, o
resguardo dos direitos da parte autora, sob pena de possível caracterização
prejuízo irreparável ou de difícil reparação caso a medida seja relegada
para depois da formação do contraditório, uma vez que o serviço objeto da
presente demanda é necessário.”
Presentes os requisitos legais, o deferimento parcial da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116719-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de urgência era mesmo medida de rigor.
No mais, a astreinte fixada tem a finalidade de coagir a
destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento, e encontra amparo nos
arts. 139, IV e 537, do Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 139. O
juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-
lhe:
IV determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar
o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária;
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.
Tem-se, portanto, que o magistrado está autorizado a aplicar
multa diária como meio coercitivo, visando à concretização da obrigação.
Diante de seu evidente caráter inibitório, oportuna sua
imposição para o caso em comento, cuja incidência ficou condicionada ao
descumprimento da decisão. Quanto ao valor estipulado, revela-se suficiente
para cumprir a função coercitiva de obrigar a parte dar cumprimento célere ao
comando judicial, razão pela qual é mantido.
Se tal valor for diminuído, como pretende a agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116719-36.2020.8.26.0000 -Voto no
8
incentivará o descumprimento da obrigação imposta ou, no mínimo, não
imprimirá a sensação de urgência requerida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica